Tribunal: STF
Processo: HC 200669
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, no processo nº 0021582-90.2016.8.18.0140, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 20 de agosto de 2016, ante os crimes dos artigos 147 (ameaça) e 250, § 1º, inciso II, alínea “a” (incêndio praticado em casa habitada ou destinada a habitação), do Código Penal. Em 9 de fevereiro de 2017, afastou a custódia, substituindo-a por monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 2 de março de 2020, deixou de acolher pedido de medida acauteladora no habeas corpus nº 564.057/PI. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da demora no julgamento do mérito da impetração. Sustenta inobservado o princípio constitucional da razoável duração do processo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do habeas corpus. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 16 de abril corrente, ao sítio do Superior revelou pendente o julgamento da impetração mencionada.
    2. É relevante o que articulado quanto à demora no exame do habeas corpus nº 564.057, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, uma vez encontrar-se o processo aparelhado para julgamento desde 27 de abril de 2020, ou seja, há quase um ano.
    3. Defiro a liminar, determinando ao Relator, ministro Ribeiro Dantas, a análise, com celeridade, do mérito da impetração de nº 564.057.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator